Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000724-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GERALDO TADEU REZENDE GOMES - CPF: 030.234.256-71 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ROSE MEIRE OLIVEIRA ALCANTARA - CPF: 282.259.106-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 529.490.522-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LATICINIOS ALVORADA LTDA. - CNPJ: 07.791.811/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade em execução fiscal
para
i)

reconhecer
a ilegitimidade passiva do executado
, bem como
para
ii
)

determinar que a atualização da CDA desse pela taxa SELIC.

2.
O d. Juízo de origem fixou honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa.

3.
O agravante pleiteia a revisão da decisão para os honorários serem fixados por equidade, nos moldes do artigo 85, § 8o, do CPC.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em definir se é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade em exceção de
pré
-executividade que resultou
i)

na
exclusão do executado por

ilegitimidade passiva
e
ii
)
na retificação do índice de atualização monetária da CDA
, considerando os critérios do artigo 85, § 8o, do CPC.

III. Razões de decidir

5.
O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 961 admite a fixação de honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, desde que observados os princípios da causalidade e sucumbência.

6.
Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade objetiva apenas a exclusão do excipiente do polo passivo, sem impugnar o crédito executado, a jurisprudência do STJ orienta que os honorários sejam fixados por equidade, conforme artigo 85, § 8o, do CPC.

7.
No caso concreto, além do reconhecimento da ilegitimidade passiva, houve impugnação à forma de atualização monetária do crédito, resultando em retificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) pelo ente público, o que caracteriza proveito econômico aferível e afasta a incidência do critério equitativo para fixação dos honorários.

8.
Assim, é correta a fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido, conforme o artigo 85, § 5o, do CPC, com redução pela metade nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando a exceção de
pré
-executividade se limitar à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito. Havendo proveito econômico aferível, os honorários devem ser fixados conforme o artigo 85, § 5o, do CPC.”

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 5o e 8o; art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma, j. 25.04.2017; STJ,
AgInt
no REsp n. 2065651/TO, Primeira Turma, j. 14.08.2023; STJ,
EREsp
n. 1880560/RN, Primeira Seção, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001824-21.2021.8.11.0046 ajuizada em desfavor de
GERALDO TADEU REZENDE GOMES
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravado para reconhecer sua ilegitimidade passiva e, por consequência, determinar a extinção do feito contra ele.

E ainda acolheu o pedido para que a atualização monetária da CDA executada fosse por meio da
taxa
SELIC.

Quanto aos honorários,
condenou a Fazenda Pública ao pagamento d
a verba sucumbencial
fixada em 5% sobre o valor da causa
.

A parte agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão quanto à fixação dos honorários, para que se dê por apreciação equitativa.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada.

Pedido de efeito suspensivo acolhido (Id.
263003283
).

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão recorrida (Id.
266139799
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001824-21.2021.8.11.0046 ajuizada em desfavor de
GERALDO TADEU REZENDE GOMES
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravado para reconhecer sua ilegitimidade passiva e, por consequência, determinar a extinção do feito contra ele
.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a execução fiscal n.
1001824-21.2021.8.11.0046
, visando ao recebimento do crédito inscrito na
s

CDA
’s
n.
201995486, 20191627549, 20191644181, 20192134902 e 20192759316
.

A parte executada
Gerald
o
Tadeu Rezende Gomes
, ora agravad
o
, opôs exceção de
pré
-executividade pugnando pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva e, consequentemente, pela extinção da ação.

Pugnou, também,
para que a atualização monetária dos créditos executados se desse pela taxa SELIC e não pelos índices optados pela Fazenda Pública estadual
, além de arguir outras matérias no que concerne a possível nulidade das
CDA’s
executadas.

Intimado para se manifestar, a parte agravante
informou a retificação da CDA, com a exclusão do agravado, bem como com a atualização monetária pela taxa SELIC.

A
to contínuo
, ante a concordância expressa, requereu a redução dos honorários pela metade, em consonância ao
art. 90,
§4° do CPC.

Em seguida, sobreveio a decisão
que acolheu a exceção de
pré
-executividade, condenando a Fazenda Pública ao pagamento da verba sucumbencial
no importe
de 5% sobre o valor da causa
.

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de
instrumento, a
fim de que os honorários sejam fixados por equidade
.

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a apresentação de defesa –
exceção de
pré
-executividade –
, deve a Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementaridade ao princípio da sucumbência.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se
ve
da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3. Recurso Especial não provido”.

(REsp n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017,
DJe
de 5.5.2017)

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público agravante somente peticionou informando a ‘correção’ da CDA após a exceção de
pré
-executividade apresentada.

Houve, portanto, reconhecimento jurídico do pedido.

No tocante a isso, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta –
justamente o caso dos autos
.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema Repetitivo n. 961
: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

No entanto, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no tema n. 1.076. Senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3o do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.

2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.

3. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de
pré
-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário,
porquanto não há como estimar proveito econômico algum. Precedentes
.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2065651 TO 2023/0120491-0, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023).
[sem destaque no original].

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de
pré
-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.

3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de
pré
-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes:
AgInt
no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
de 18/3/2022;
AgInt
no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 24/2/2022;
AgInt
no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 27/5/2021; e
AREsp
n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 10/10/2019.

4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido”.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no REsp: 1740864 PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), 2018/0112133-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2022).
[sem destaque no original].

Até porque não há relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pela parte executada.

Entendimento contrário só serviria para incentivar as Fazendas Públicas a manterem a litigiosidade mesmo nos casos em que, prematuramente, perceberem que a dívida fiscal é infundada.

Colaciono, por oportuno,
o
entendimento deste Relator em casos semelhantes, bem como desta c. primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade em execução fiscal para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado e fixar honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de
pré
-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal.

III. Razões de decidir

A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo na execução fiscal por ilegitimidade.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2o, 3o, I e §8o, CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma; STJ,
AgInt
no REsp: 2065651/TO, Primeira Turma”.

(N.U 1032607-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, publicado
no DJE 19/12/2024)
[sem destaque no original].

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que acolheu exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, com redução pela metade, conforme o art. 90, § 4o, do CPC. O agravante alega a excessividade dos honorários e defende a aplicação do critério da equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando a exceção de
pré
-executividade se limita à exclusão de sócios sem impugnar o crédito executado, considerando os critérios do art. 85, § 8o, do CPC, e o entendimento do STJ no Tema 1.076.

III. Razões de decidir

3. O entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.076 estabelece que honorários sucumbenciais não podem ser fixados por equidade em causas de elevado valor econômico, salvo exceções previstas no art. 85, § 8o, do CPC.

4. Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão do excipiente do polo passivo sem impugnar o crédito, a jurisprudência admite a fixação equitativa dos honorários, conforme recente decisão no
EREsp
1.880.560-RN.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 20.000,00, reduzidos pela metade, totalizando R$ 10.000,00, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

Tese de julgamento: “1. Honorários advocatícios podem ser fixados por equidade quando a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão do excipiente do polo passivo, sem impugnação do crédito executado. 2.
Fixação de honorários deve observar princípios de razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se às peculiaridades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 3o, § 8o, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076;
EREsp
1.880.560-RN, Rel. Min. Francisco Falcão, 2024”.

(N.U 1003522-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
JOS
É
LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, publicado
no DJE 04/12/2024)
[sem destaque no original].

Por outro lado, no caso dos autos, verifico uma particularidade que afasta a aplicação da referida tese.

É que, conforme relatado acima, além da arguição de
ilegitimidade
, a parte também contestou o
crédito
em si, já que impugnou a taxa para correção monetária, o que influiu
na retificação d
o valor executado
pelo exequente.

Logo, há
proveito econômico
aferível
, que consiste
justamente
na diferença
entre o valor original da CDA e o efetivamente devido após a sua correção.

Ainda que a tese de ilegitimidade não tivesse sido acolhida, a execução continuaria, porém, com valor retificado, em razão da insurgência do agravado.

Vejamos
a ementa dos embargos de divergência, sob relatoria do d. Ministro Francisco Falcão, ocasião na qual, expressamente, condicionou a fixação dos honorários por equidade n
as execuções
em que se discute
apenas
a ilegitimidade do executado, o que não é o ca
so dos presentes autos. Senão, vejamos:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8o, DO CPC. TEMA N. 1.076 DO STJ.

I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum". Foi apontado como paradigma o
AgInt
no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8o do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.

II - A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele não se opondo. A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios objetivos de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública, remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de fixação de honorários por equidade quando "havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (
ii
) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal
.

IV -
(...)

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que,
nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.

VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.

VIII - A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do polo passivo da execução, não haveria que se falar em proveito econômico imediato na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de parte do débito. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de valor elevado, o devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio
expropriável
, o que também afeta a aferição do proveito econômico.

IX - No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema n. 961 - REsp n. 1.358.837/SP, da relatoria Ministra
Assusete
Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021,
DJe
de 29/3/2021 - no qual definiu-se a tese de que "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta", constou, das razões de decidir, que o arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da execução, seria determinado com base no critério de equidade. X -
Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de que, em regra, nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento
jurisdicional
.

(...)

XII
- Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que,
nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”.

(STJ -
EREsp
: 1880560 RN 2020/0150913-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 24/04/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024)
[sem destaque no original].

Ademais
,
verifico questão de ordem público a ser sanada.

É que,
ao contrário do fixado pelo d. Juízo na origem, a base de cálculo para cômputo dos honorários deve ser o valor do proveito econômico obtido e não o valor atribuído à causa.

A respeito, o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CRITÉRIO DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. A presente apelação cível foi interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, retificando os índices de correção na CDA para a taxa SELIC e condenando as partes em sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada, sobre o valor atualizado da dívida.

2. O apelante pleiteia a reforma da sentença para que os honorários de sucumbência sejam calculados com base no proveito econômico de cada parte, em vez do valor da causa.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em determinar se a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser o valor da causa ou o proveito econômico obtido por cada parte na ação.

III. Razões de decidir:

4. Considerando que a ação foi julgada parcialmente procedente, é possível mensurar o proveito econômico de cada parte. A jurisprudência entende que, em casos como o presente, onde ambas as partes obtêm vantagens econômicas distintas, os honorários de sucumbência devem ser calculados com base no proveito econômico específico de cada uma.

5. Assim, a sentença deve ser reformada para ajustar a base de cálculo dos honorários de acordo com o benefício econômico obtido por cada parte.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Os honorários de sucumbência, quando recíproca, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido por cada parte, quando for possível mensurá-lo.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, § 2o e § 3o, II; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI no 2226022-48.2021.8.26.0000, Rel. Des. Alves Braga Junior, j. 08.02.2022; TJ-MG, AC no 1000019-06.2019.8.13.0000, Rel. Des. Fernando Lins, j. 27.11.2019”.

(N.U 1020450-69.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024, publicado
no DJE 25/09/2024)
[sem destaque no original].

Além disso, devem ser respeitad
as
as
faixas de escalonamento previstas no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Desse modo, por ser de baixa complexidade a causa, tenho que os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual
,
conforme previsto no art. 85, §3o, do CPC, devendo ainda observar cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido conforme previsto artigo 85, §5o, do CPC, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
.

Por se tratar de questão de ordem pública,
reformo parcialmente a decisão agravada, tão somente para fixar os honorários advocatícios sobre o proveito econômico ob
tido, que consiste
na diferença entre o valor original da CDA e o efetivamente devido após a sua correção,
no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, conforme previsto no art. 85, §3o, do CPC, devendo observar cada faixa de escalonamento, conforme previsto artigo 85, §5o, do CPC,
dividido pelo número de executados e, ainda, reduzidos
pela metade,
em atenção à
regra contida no artigo 90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025